Tribunal: TJDFT
Processo: 0717043-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717043-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: WALACY PEREIRA VIANA e PEDRO HENRIQUE VASCO SEVERINO PACIENTE: GABRIEL GOMES PAIVA AUTORIDADE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WALACY PEREIRA VIANA e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 78.506, em favor de GABRIEL GOMES PAIVA, preso desde 18/3/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 129, §13o, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 15/17). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, na medida em que "à época da decretação da prisão cautelar analisou-se os crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e lesão corporal qualificada, contudo, no oferecimento da denúncia o Ministério Público promoveu o arquivamento dos dois primeiros delitos, imputando ao Paciente somente o cometimento do crime previsto no art. 129, § 13o do CP, cuja pena máxima é de quatro anos”. Pontuam que, no caso, o risco de reiteração delitiva não mais existe, haja vista que a vítima mudou-se de endereço e os fatos não são contemporâneos. Narram que o paciente é primário e possui bons antecedentes e que a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Por fim, manifestam-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, com isso, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de abril de 2024 13:54:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora